Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703486-27.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA AGRAVADOS: MARCOS CESAR DE ARAUJO WANDERLEI, JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO DESPACHO TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que são inaplicáveis os enunciados 5, 7, 83 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STJ. Aduziram ainda, que a decisão impugnada padece de omissões e de contradição, que, se sanados, modificariam o desfecho da lide. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018